Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Processo : 0728422-74.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de que elaborados pelo sistema disponível no site deste eg. Tribunal, com a adoção correta dos parâmetros definidos na decisão transitada em julgado. As agravantes alegam que os cálculos são omissos quanto ao valor do imóvel utilizado como base de cálculo para computar a multa moratória de 0,5% ao mês. Salientam que a omissão acarreta cerceamento de defesa, uma vez que impossibilita às agravantes a análise dos parâmetros adotados pela Contadoria para fins de impugnar os valores devidos. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de determinar que a Contadoria indique a base de cálculo utilizada para apurar a multa moratória. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, em juízo preliminar, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. Da análise dos autos na origem, verifico que as agravantes foram condenadas a pagarem a multa contratual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, a partir do início da mora até a data em que a sentença foi prolatada, com juros legais a contar da citação[2]. Ao apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença, as agravantes alegaram excesso de execução no tocante aos juros de mora e à proporcionalidade da multa contratual cabível a partir de 30.04.2014. Na oportunidade, depositaram[3] o valor requerido pela exequente, motivo pelo qual o juízo de origem deferiu o efeito suspensivo postulado[4]. Em seguida, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, tendo as executadas impugnado os cálculos, requerendo o fracionamento dos juros de mora, de modo a incidirem pro rata die. A impugnação foi acolhida e o juízo a quo determinou “o retorno dos autos à Contadoria para a elaboração de novo cálculo com aplicação de juros de mora pro rata die, se for o caso, quando ocorrer a fração incompleta de mês”[5]. Após o cumprimento da determinação, conforme planilhas que totalizaram o valor do débito em R$ 265.694,77, as agravantes reclamaram que a Contadoria não indicou a base de cálculo para apurar a multa moratória de 0,5% ao mês. Nesse contexto, numa análise preliminar, não assiste razão às agravantes. Isso porque os cálculos elaborados pelo setor judicial adotaram como parâmetro os índices constantes do v. acórdão transitado em julgado, juntamente com os valores informados pela exequente nas planilhas acostadas à petição inicial do cumprimento de sentença. Aqui, sobreleva consignar que as agravantes não impugnaram o valor atualizado do imóvel indicado pela agravada na planilha que trata da multa contratual[6], de modo a autorizar a Contadoria a utilizar como base de cálculo da multa o valor informado na exordial. Daí, mediante simples cálculo aritmético, conclui-se que as contas efetuadas pelo setor judicial adotaram como parâmetro o valor atualizado do imóvel noticiado pela credora e não impugnado pelas devedoras em momento oportuno. Logo, não entrevejo omissão na contabilidade empreendida pelo Núcleo de Contadoria. De outro lado, não há falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo já deferiu o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, após o depósito do valor exigido pela agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65474354 na origem - processo n. 0706006-86.2019.8.07.0020 [2] Id. 34445879 na origem [3] Id. 38044966 e 38044978 na origem [4] Id. 39049890 na origem [5] Id. 62248795 na origem [6][6] Id. 34445903 – p. 2/4